Tribunal: STF
Processo: HC 270267
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. ALEDA NULIDADE.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Silvério de Carvalho Neto, advogado, em 29.3.2026, em benefício de R T R, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2026, denegou o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP. 

2. O impetrante argui a nulidade do processo no qual a paciente teria sido condenada pelos crimes de calúnia e injúria, com a alegação de cerceamento defesa, pois teriam sido indeferidas pelo magistrado de origem diligências probatórias tidas como indispensáveis.
Narra que, “em razão da toxicidade no casamento, pela infidelidade conjugal do marido, em meados de Junho de 2023 a Paciente pediu a saída do cônjuge varão do lar; pediu o divórcio e finalmente pediu o pagamento de suas quotas sociais nas empresas familiares. Em razão do expressivo valor do patrimônio das empresas, primeiramente o cônjuge varão ameaçou-a de morte e logo em seguida foi sequestrada e encarcerada pelas filhas, para ser levada à uma clínica psiquiátrica para não ter acesso ao dinheiro” (fl. 3, e-doc. 1). 

Alega conexão da ação penal objeto do presente habeas corpus com as medidas protetivas de urgência em trâmite na Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar da comarca de Ribeirão Preto/SP, com pedido de remessa do processo ao juízo especializado. Argui parcialidade de juízes, advogados e auxiliares da Justiça. Defende que o órgão ministerial não teria oferecido a denúncia contra as filhas da paciente pelo apontado crime de cárcere privado, “restando comprometida a legalidade e a segurança jurídica” (fls. 3 e 6, e-doc. 1). 

Impugna os fundamentos da decisão recorrida e assevera demonstrado “que o Magistrado Guacy Sibille Leite indeferiu diversas produções de provas importantes para o deslinde da causa, fato que cerceou o direito de defesa da Paciente. Portanto não se trata de ‘invocação genérica de ofensa ao direito de defesa’. Tudo foi demonstrado nos autos e dentro da lei” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma o “prejuízo decorrente do alegado vício, [pois] basta dizer que a Paciente está condenada por uma sentença injusta onde lhe foi cerceado o seu direito de se defender e, prestes a cumpri-la. Este é o pedido principal. Assim, está bastante claro o prejuízo decorrente do alegado e provado vício” (fl. 6, e-doc. 1). 

Sustenta não ter sido “garantida a justiça e equidade no processo criminal sob nº 1056476-75.2023.8.26.0506 (queixa crime) bem como no processo em apenso sob nº 0021969-08.2023.8.26.0506 (incidente de exceção da verdade) onde foram pleiteadas as seguintes provas: a) expedição de ofício ao SAMU; b) expedição de ofício à PMSP – Polícia Militar do Estado de São Paulo; c) a perícia técnica junto aos aparelhos celulares (telefones móveis) dos Querelantes, a cadeia de custódia da mensagem; d) perícia técnica nos documentos (manuscritos, correspondência de tráfico internacional de drogas. (doc anexos)” (fl. 7, e-doc. 1). 
Ressalta que “a única decisão precisa e correta foi exarada pela Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia deste Supremo Tribunal a qual não adentrou no mérito por questões de competência, mas deixou claro que de fato há nulidades à serem observadas [no processo], ‘julgando-o como de direito’” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“1. Seja recebida e distribuída a presente demanda por prevenção à Senhora Ministra Cármen Lúcia; 
2. Seja deferida liminar initio litis e inaudita altera parte, o presente habeas corpus preventivo, com a expedição de salvo conduto em favor da Paciente R T R para que: 
a) seja desobrigada de cumprir a condenação em decorrência do cerceamento de defesa (nulidade); b) seja decretada a nulidade desde o inicio da ação penal privada (queixa crime) resguardando-se, assim, o exercício do direito de defesa disposto no art. 5º LV da CF; c) seja determinada a remessa dos autos da queixa crime nº 1056476-75.2023.8.26.0506 e seu apenso para a Egrégia 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto/SP, em razão da conexão das ações penais. (Medidas Protetivas de Urgência – MPU’s) 
3. Requer, ainda, havendo, pois, a convicção sobre a existência de ato ilegal não veiculado pelo impetrante, data vênia, deve ser afastado, ainda que isto implique concessão de ordem em sentido diverso do pleiteado, conforme depreende-se do art. 654, paragrafo 2º, do Código de Processo Penal; 
4. A concessão da ordem para tornar definitiva a proteção, porque assim fazendo Vossa Excelência estará percorrendo o caminho mais uma vez da verdadeira e costumeira Justiça” (fls. 7-8, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2026, denegou o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP (e-doc. 4). 

Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se busca, nesta impetração, a nulidade da ação penal na qual a paciente foi condenada pelos crimes de calúnia e injúria. Alega-se cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de pedidos de produção de provas. Pretende-se, ainda, “a remessa dos autos da queixa crime nº 1056476-75.2023.8.26.0506 e seu apenso para a Egrégia 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto/SP, em razão da conexão das ações penais” (fl. 8, e-doc. 1). 

7. O presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 269.263/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 15). 

Em 11.3.2026, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 269.263/SP, interposto em benefício da paciente, mas concedi a ordem de ofício, “para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analisasse o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP, julgando-o como de direito”. Esta a ementa da decisão: 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. 

Essa decisão transitou em julgado em 30.3.2026. 

8. Diferente do alegado pelo impetrante, a concessão da ordem de ofício naquele recurso ordinário em habeas corpus não “deixou claro que de fato h[averia] nulidades a serem observadas”, tendo sido determinado o julgamento do Habeas Corpus n. 1.065.974/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 7, e-doc. 1). 

O Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 1.065.974/SP, ao fundamento de a interposição simultânea de recurso especial na origem e a impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, configurar contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade. 

Foi provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 269.263/SP, para determinar-se que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analisasse o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP, julgando-o como de direito, pois o decidido pelo Superior Tribunal contrastava com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recurso especial e de recurso extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato.
9. Cumprindo a decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 269.263/SP, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP e denegou a ordem, em 19.3.2026, proferindo a decisão impugnada na presente impetração (e-doc. 4).

10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 
“Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R T R em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Apelação 1056476-75.2023.8.26.0506. 
Na inicial, a defesa aduziu que a paciente foi condenada à pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em 10 dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 138, caput, e 140, caput, do Código Penal. 
Alegou cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e abuso de poder pela autoridade coatora, ao se negar provimento à apelação sem valorar adequadamente o conjunto probatório e o contexto fático. 
Sustentou, ainda, conexão com medidas protetivas de urgência em curso na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ribeirão Preto/SP, com necessidade de remessa dos autos da queixa-crime ao juízo especializado, bem como parcialidade do membro do Ministério Público por não denunciar as filhas da paciente por suposto cárcere privado. 
Com isso, requereu a concessão de liminar e, no mérito, a expedição de salvo-conduto a fim de desobrigar a paciente do cumprimento da condenação, declarar a nulidade da ação penal privada desde o início e determinar a remessa dos autos da queixa-crime à 1ª Vara de Violência Doméstica de Ribeirão Preto/SP (e-STJ fls. 8/9). 
Liminar indeferida (e-STJ fls. 100/101). 
Informações prestadas. 
O Ministério Público Federal manifestou-se pela não conhecimento do writ (e-STJ fls. 152/156).
Em seguida, a defesa retornou aos autos, por meio de petição incidental, alegando bis in idem, já que há inquérito e processo em curso sobre os mesmos fatos, e requerendo a expedição de ofícios às Varas Criminal e de Violência Doméstica para esclarecimento de crimes apurados, além da adoção de outras providências pontuais (e-STJ fls. 161/167). 
Do habeas corpus não se conheceu, por ter sido impetrado quando ainda em trâmite recurso no qual se discutia a mesma matéria. 
Quanto ao pedido formulado de maneira incidental, decidiu-se que a pretensão extrapola a finalidade da via eleita, seja porque reproduz matérias já submetidas à apreciação desta Corte pela via recursal própria, seja porque, em larga medida, demanda providências de natureza instrutória que devem ser postuladas e examinadas perante o órgão jurisdicional competente, sob pena de indevida supressão de instância (e-STJ fls. 168/172). 
Após a interposição de recurso ordinário, foram os autos remetidos ao STF (e-STJ fls. 177/234). 
O Supremo negou seguimento ao recurso ordinário, mas concedeu a ordem de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o habeas corpus, julgando-o como de direito. 
É o relatório. 
Decido. 
Em suma, alega a defesa que a autoridade coatora teria desconsiderado os elementos de prova e cerceado o direito de defesa da paciente ao negar provimento ao recurso de apelação por ela interposto.
Sustenta que o ato coator revela parcialidade em favor dos querelantes e que a manutenção da condenação configura violação ao direito de defesa, razão pela qual há nítido constrangimento ilegal decorrente de decisão que reputa nula.
Sobre o assunto, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fls. 13/22):
Não há nulidade por cerceamento de defesa, tema, aliás, precluso porque não foi objeto de específica arguição em alegações finais (fls. 487/495 e 560/562), daí porque incidente a regra do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, sabido também que esses temas deveriam ser arguidos no próprio processo de conhecimento e não em ações autônomas de impugnação (que não são recurso!) as quais inclusive não foram conhecidas (fls.816/823 e 824/829). 
Ainda que assim não fosse, o conteúdo é sem razão à QUERELADA. 
Como é cediço, o deferimento ou não de produção de provas é providência que cabe ao juiz, de acordo com a necessidade e a pertinência do caso, não se cogitando de nulidade quando ocorre o indeferimento de medida desnecessária para o desfecho do processo (artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal), como, aliás, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça 
[...] não há dúvida do sobre a ocorrência dos crimes e sua autoria, e as condutas da QUERELADA têm previsão legal nos artigos 138, ‘caput’, e artigo 140, ‘caput’, ambos do Código Penal, pois caluniou a vítima J. R. D. e concomitantemente injuriou todos os Querelantes ao afirmar, em diversos e-mails, as ofensas às suas honras, aliás com confissão, mesmo que possa ser tida como parcial, tudo em harmonia com o artigo 197 do Código de Processo Penal. 
Tudo mostra que a QUERELADA agiu afrontosamente aos QUERELANTES, por razões não muito bem esclarecidas, mas que parecem guardar relação com a separação e com a partilha de bens, demonstrando com clareza que sua conduta estava impregnada da intenção de ofender, denegrir e atingir a honra dos QUERELANTES, não passando suas alegações de mera tentativa de se eximir da responsabilidade, sem, aliás, nenhum conteúdo de terem sido proferidas sob o manto do debate judicial porque postas fora de um processo. A condenação pelos crimes de calúnia e de injúria eram mesmo de rigor.
De plano, cumpre destacar que o habeas corpus não constitui via adequada para a reavaliação do conjunto fático-probatório, tampouco para o exame de alegações de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que tal providência demandaria incursão aprofundada no acervo probatório dos autos, incompatível com a cognição sumária do writ. 
Sobre o assunto, cite-se o seguinte precedente: (...). 
Ademais, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa. 
Para o reconhecimento de nulidade, não basta a invocação genérica de ofensa ao direito de defesa, sendo indispensável a demonstração concreta do efetivo prejuízo suportado pela parte. 
No caso, não se evidencia, a partir dos elementos apresentados, qualquer demonstração concreta de prejuízo decorrente do alegado vício, tampouco se verifica de que maneira a providência indeferida seria efetivamente relevante ou indispensável ao deslinde da controvérsia, a ponto de comprometer o contraditório e a ampla defesa. 
A mesma deficiência argumentativa se verifica quanto à alegada parcialidade em favor dos querelantes. 
A alegação foi formulada de maneira vaga e desprovida de qualquer lastro específico, não se apontando conduta objetiva do órgão julgador que evidencie quebra da imparcialidade. Da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 10/24), observa-se que a decisão foi devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos. 
Não altera essa conclusão a notícia de arquivamento do inquérito nos Autos n. 500249-71.2024.8.26.0506, trazida pela defesa em petição incidental (eSTJ fls. 250/260). 
Tal arquivamento não conduz, por si só, ao reconhecimento da ilegalidade da condenação proferida pela Corte de origem, uma vez que decorre de procedimento diverso, ainda que fundado em circunstâncias semelhantes. 
Assim, a mera existência de decisão de arquivamento em procedimento diverso não tem o condão de infirmar automaticamente a validade do édito condenatório, tampouco autoriza, na via estreita do habeas corpus, a revaloração das provas que embasaram a condenação, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de repercussão direta e imediata sobre o julgado impugnado.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 4). 

11. Pelo que se tem nos autos, não se demonstra ilegalidade na decisão impugnada, pela qual afastada a alegação de cerceamento de defesa. 

No ato questionado, anotou-se que o Tribunal estadual concluiu inexistir “nulidade por cerceamento de defesa, tema, aliás, precluso porque não foi objeto de específica arguição em alegações finais”. Assentou-se não haver “dúvida sobre a ocorrência dos crimes e sua autoria, e as condutas da querelada têm previsão legal nos artigos 138, ‘caput’, e artigo 140, ‘caput’, ambos do Código Penal, pois caluniou a vítima J. R. D. e concomitantemente injuriou todos os Querelantes ao afirmar, em diversos e-mails, as ofensas às suas honras, aliás com confissão, mesmo que possa ser tida como parcial, tudo em harmonia com o artigo 197 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 4). 

Como afirmado pelas instâncias antecedentes, a ausência de demonstração de prejuízo, da relevância da prova para julgamento do processo ou de comprovação de que a medida requerida alteraria o desfecho processual inviabiliza o reconhecimento da suscitada nulidade ou de contrariedade ao contraditório e à ampla defesa. 

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.

Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC
n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Não demonstrado o prejuízo para a defesa, ausente a nulidade processual apontada pelo impetrante. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 3. As nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem ser arguidas em tempo hábil, conforme previsão do art. 571 do CPP. Ademais, a parte que alega deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do
art. 563 do CPP. 4. A análise de argumentos relacionados aos fundamentos da condenação exige amplo revolvimento de fatos e provas produzidas nos autos, providência incabível na via estreita do mandamus. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 240.615-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.612-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023). 

12. Ademais, tem-se no processo que o juízo de origem indeferiu os requerimentos formulados pela defesa na resposta à acusação e na exceção da verdade arguida, apresentada nos Autos n. 0021969-08.2023.8.26.0506, com estes fundamentos: 
“1. Inicialmente é necessário delimitar o alcance da imputação de calúnia, com a finalidade de evitar a discussão de assuntos colaterais ao objeto destes autos. Dessa forma, conforme entendimento doutrinário para, eventual, configuração do delito de calúnia é necessário a existência de fato determinado, o que só é possível observar em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, as demais inferências sobre os mencionados crimes de vilipêndio a cadáver, tráfico de drogas, sonegação fiscal e evasão de divisas (p. 25), não servem como substrato para adequação ao fato típico. Portanto indefiro os requerimentos formulados na resposta à acusação, p. 270/271, itens k e l e na exceção da verdade p. 14, itens i e j, apresentada nos autos nº 0021969-08.2023.8.26.0506. 
2. Sobre o delito de sequestro e cárcere privado tais condutas não são descritas na peça acusatória como fundamento para a prática, em tese, do delito de calúnia, portanto, em observância ao princípio da correlação não podem ser analisadas por este juízo no atual estágio da instrução processual. Dessa forma, incabível a exceção da verdade sobre fato não descrito pelos querelantes, assim, indefiro os requerimentos formulados na resposta à acusação p. 270, itens i e j, e também na exceção da verdade p. 14, itens g e h, apresentada nos autos nº 0021969-08.2023.8.26.0506.
3. Fls. 243/271: a queixa encontra-se amparada em indícios de autoria e materialidade, contendo a exposição dos fatos, suas particularidades e a classificação do crime, preenchendo, desta forma, todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 
A efetiva participação da querelada é questão que implica em análise de provas a serem produzidas em momento próprio. Por ora, pode-se afirmar que a peça vestibular acusatória não destoa, de forma manifesta, dos elementos indiciários existentes nos autos. Ademais, verifico não ser caso de absolvição sumária. Dessa forma, a tramitação do feito deve prosseguir, conforme apontado pelo Ministério Público (p. 358). 4.Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 12 de março de 2024 às 15:00 horas, pelo sistema de videoconferência” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Como assentado na decisão recorrida, não se comprova constrangimento ilegal em caso de indeferimento fundamentado de prova pericial, como na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
3. Decisão indeferitória de realização de perícia das interceptações telefônicas devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelas instâncias anteriores. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)’ (HC 91.207-MC/RJ, Rel. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 21.9.2007). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 120.121-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2016).

“Habeas corpus. 2. Perícia em arquivos de áudio obtidos durante interceptação telefônica. Pedido indeferido. Decisão devidamente fundamentada. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 107.955, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 6.3.2012, divulgado em 19.3.2012).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. I – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não parece ser o caso dos autos. Precedentes. II – É legítima a prova oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos requisitos legais: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal; ii) único meio disponível para comprovar o fato investigado; iii) o crime investigado deve ser punido com pena mais gravosa que a detenção.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a interceptação de comunicação telefônica seja prorrogada, desde que a ordem seja fundamentada e respeite o prazo legal. Precedentes.
IV – Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico podem possuir um modus operandi que revele maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da associação criminosa, possuindo vertentes logísticas, financeiras e hierárquicas. V – Somente é necessária a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. VI – A realização de prova pericial para identificar a voz do interlocutor gravado em interceptação de comunicação telefônica é desnecessária quando o investigado reconhece sua voz em audiência e o número do telefone interceptado é de propriedade e uso particular do próprio investigado. Inteligência do art. 184 do Código de Processo Penal.
VII – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC
n. 128.485, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2016). 

13. Como posto na decisão impugnada, revisitar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.670-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 

“HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de P